Tribunal: TJDFT
Processo: 0741517-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741517-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES APELADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ELISETE ALVES DA SILVA, THIAGO GONCALVES FRANCO, CLEONITA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos apresentados pela apelante (ID 71522893 e seguintes), na qual noticia a ocorrência de fato novo. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora